Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PESSOA INCAPAZ. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PROVA INEXISTENTE.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
3. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Ausentes documentos e outras provas que demonstrem a convivência pública, contínua e duradoura apontado pela autora, impossível concluir pela existência de relacionamento estável entre as partes, quando o companheiro gozava de plenas condições de saúde.
5. Não estando o réu em condições de manifestar a própria vontade, não há como atestar a convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família no período requerido pela demandada.
6. Negou-se provimento ao recurso.